Tribunal: STF
Processo: ARE 1159227
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração (eDOC 49) interposto pela TIM CELULAR S/A contra decisão monocrática exarada nos seguintes termos:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (ARE 1.159.227) em que prolatei decisão (eDOC-11), publicada em 18.02.2019, determinando a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 590). 
    A Secretaria Judiciária certifica o restabelecimento da tramitação destes autos por duplicidade do ARE 1.260.514 (eDOC-13):
    “Certifico que o presente processo foi encaminhado à origem em virtude da aplicação da sistemática da repercussão geral.
    Os autos foram reencaminhados ao STF e recebidos como ARE 1260514, o qual foi devolvido ao Tribunal de origem em razão da duplicidade.
    Em atenção ao artigo 26 da Resolução-STF 427/2010, o presente feito teve a tramitação restabelecida nesta Corte com a primeira numeração.
    Certifico, por fim, que as peças relacionadas ao processo devolvido foram a este vinculadas.” 
    Tendo em vista que já determinei devolução deste processo, ARE 1.159.227, para aplicação da sistemática da repercussão geral, e a sua similitude com o ARE 1.260.514, nada resta a deferir. 
    Cumpra-se a decisão de 15.02.2019.” (eDOC 48)
    Em sua petição, a parte alega que, após essa decisão de devolução de 15.02.2019:
    “(...) em razão do erro de premissa fática do decisum, assim como da omissão em relação a diversos pontos aventados no extraordinário da Requerente – suficientes para o necessário distinguishing em relação ao paradigma em questão – foram apresentados Embargos de Declaração (doc. 01) para que, sanando-se os vícios apontados, fosse dado provimento ao presente agravo em recurso extraordinário. 
    Contudo, embora tempestivos, tais aclaratórios não foram apreciados por V. Exa., uma vez que os autos foram imediatamente remetidos à origem, independentemente da existência de prazo em curso para manifestação das partes. 
    Recebidos na origem, a Requerente apresentou manifestação em que demonstrou, mais uma vez, a distinção entre a discussão objeto do apelo extraordinário apontado como paradigma e a versada no caso de que se cuida, pleiteando a restituição dos autos para regular processamento no âmbito desse E. STF em vista da pendência de análise dos aclaratórios apresentados.
    Diante desse panorama, o Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a restituição dos autos para esse E. STF, justamente em razão da pendência de análise dos Embargos de Declaração opostos contra decisão de lavra de V. Exa. 
    Devidamente recebidos os autos perante essa E. Corte, V. Exa. proferiu novo despacho – esse pendente de publicação – no qual reiterou o quanto decidido em fevereiro/2019, isto é, determinando a devolução do feito à origem até o julgamento do RE-RG nº 688/223/PR. 
    Ao assim proceder, o r. despacho – com a devida vênia – deixou de analisar as particularidades existes no caso em questão, especialmente no que se refere à pendência de análise de Embargos de Declaração mediante os quais a Requerente demonstrou a ausência de identidade das controvérsias jurídicas em discussão. 
    De fato, a matéria controvertida no caso de que se cuida trata da inconstitucionalidade da exigência do ISSQN sobre software de natureza padronizada, ao passo que o RE-RG nº 688.223/PR trata da incidência de ISS sobre contratos de licenciamento ou de cessão de programas de computador (software) desenvolvidos para clientes de forma personalizada.” (grifos no original) (eDOC 49)
    O final, requer “seja acolhido o presente Pedido de Reconsideração para, via de consequência e analisando-se as razões expostas nos Embargos de Declaração pendentes de apreciação, seja dado seguimento e provimento ao presente Agravo em Recurso Extraordinário.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Desnecessária a juntada e consequente autuação dos Embargos de Declaração opostos, tendo em conta as informações já constantes da presente petição, bem como do que se passa a expor.
    Consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não é cabível recurso de decisão que encaminha o feito à origem, em atenção à sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 – grifos acrescidos).
    No caso, o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso-paradigma. Dessa forma, demais recursos com matéria compreendida em tema da repercussão geral devem ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de se inutilizar o próprio instituto da repercussão geral.
     O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins de aplicação da sistemática da repercussão geral. É dos tribunais de origem, portanto, a competência para a aplicação da referida sistemática, inclusive para proceder a eventual distinção em relação ao recurso paradigma, em especial, quando esta não for evidente, como no caso dos autos.
    Ante o exposto, indefiro o pedido. Cumpra-se a decisão de 15.02.2019.
    Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem independentemente de publicação.
    Certifique-se o trânsito em julgado na data desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente